Tribunal: CARF
Processo: 17335.720769/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720769/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
JANARY CARVÃO NUNES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. TRANSFERÊNCIA DE
TITULARIDADE DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A pessoa física titular da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza é a contribuinte do imposto sobre a renda. A
falta de comprovação da transferência desta titularidade, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, constitui mero ato de
liberalidade e mantém inalterada a sujeição passiva da respectiva obrigação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta
Sousa(Relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de
Freitas, Martin da Silva Gesto e Sonia de Queiroz Accioly(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720769/2018-04
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720769/2018-04

Trata-se de lançamento no qual se exige o recolhimento de crédito tributário no
montante de R$ 17.114,26, sendo R$ 9.202,21 de imposto de renda pessoa física suplementar;
R$ 6.901,65 de multa de ofício R$ 1.010,40 de juros de mora.
O lançamento decorreu de revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual –
DAA relativa ao exercício financeiro de 2017, ano-calendário de 2016. Em resumo, a infração
decorreu da omissão de rendimentos de alugueis conforme descrição dos fatos:
Omissão de rendimentos de aluguel recebidos de ROSANO BARATA SANTOS (CPF
094.061.072-87), conforme informações prestadas pela imobiliária ALTAIR PEREIRA
IMÓVEIS LTDA (CNPJ 01.241.430/0001-68) na Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) e Comprovante Anual de Rendimentos de Aluguel
apresentado pelo contribuinte. Tais documentos comprovam que o beneficiário do
alugael foi o contribuinte. Posteriores transferências bancárias dos valores recebidos a
terceiros não desobrigam o beneficiário dos rendimentos á tributação de tais valores na
declaração de ajuste anual.
Cientificado do lançamento, em 25/09/2018, AR de fl. 47, apresentou impugnação
(doc. fl. 03), em 10/10/2018, na qual explana que os rendimentos de aluguéis declarados pela
administradora Altair Pereira Imóveis Ltda foram declarados no IRPF de Janary Gentil Nunes
Neto que foi quem recebeu os valores referentes a estes aluguéis no ano de 2016.
Analisando o recurso, o órgão julgador negou-lhe provimento para manter o
lançamento tributário.
Cientificada do acórdão em 21/12/2018, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 22/01/2019 reafirmando as teses apresentadas ao julgador a quo, alegando
resumidamente que o aluguel teria sido pago a seu filho e que, por tal motivo, o crédito não seria
devido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa, Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Por oportuno, adoto os argumentos do eminente relator da DRJ como fundamento
para decidir na forma do § 3o do art. 57 do RICARF:
Os rendimentos de aluguéis devem ser tributados, de acordo com a legislação de
regência. Como segue (RIR/99):
Art.49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 3°, Lei n°4.506, de
1964, art. 21, e Lei n° 7.713, de 1988, art. 3°, § 4°):
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720769/2018-04

I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
- locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento de pastos naturais ou
artificiais, ou campos de invernada;
- direito de uso ou aproveitamento de águas privadas ou de força hidráulica;
- direito de uso ou exploração de películas cinematográficas ou de videoteipe;
V - direito de uso ou exploração de outros bens móveis de qualquer natureza;
VI - direito de exploração de conjuntos industriais.
§1° Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o equivalente a dez
por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do valor constante da guia
do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU correspondente ao ano-calendário da
declaração, ressalvado o disposto no inciso IX do art. 39 (Lei n° 4.506, de 1964, art.
23, inciso VI).
§2° Serão incluídos no valor recebido a título de aluguel os juros de mora, multas por
rescisão de contrato de locação, e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento, inclusive atualização monetária.
O interessada alega que os rendimentos na verdade foram pagos a um terceiro, Janary
Gentil Nunes Neto, constando inclusive da Declaração de Ajuste Anual deste.
Por outro lado, o simples fato de serem os depósitos dos alugueres feitos na conta de
outra pessoa não afasta a tributação no ajuste anual do impugnante. Junto às alegações
do contribuinte não foi mencionada a motivação do repasse dos aluguéis a Janary Gentil
Nunes Neto.
A DIMOB da imobiliária ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA, CNPJ n°
01.241.430/0001-68, não deixa dúvidas de que o impugnante é beneficiário dos
pagamentos. Não há indicação no presente processo que levante suspeitas de erro dessa
declaração apresentada pela administradora de imóveis
Nesse passo, considero que o contribuinte não comprovou a motivação de afastar a
tributação de rendimentos de aluguéis em seu benefício conforme DIMOB.
Consoante expresso nos artigos 15 e 16, inciso III e §§ 4° e 5°, do Decreto n°
70.235/72, com a redação conferida pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93 e pelo artigo 67 da
Lei n° 9.532/97, cabe ao interessado instruir a impugnação com os documentos, assim
como mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e as provas documentais que possuir.
Ademais, se por qualquer motivo repassou esses valores a Janary Gentil Nunes Neto,
cumpre registrar que são rendimentos tributáveis, também, no ajuste anual do IRPF para
este, como rendimentos recebidos de pessoa física.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação apresentada pelo
contribuinte.

Ademais, acrescento que o contribuinte não fez demonstrar que ele não seria o
titular da disponibilidade jurídica ou econômica dos aluguéis. Não há dúvidas que titular dos
valores recebidos pode deles livremente dispor, entretanto, tal liberdade não faz desaparecer a
obrigação de pagar o tributo em discussão.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17335.720769/2018-04

Neste sentido, é indiferente para o lançamento tributário a ocorrência de acordos
pessoais, não sendo estes oponíveis ao fisco. Entendo que no caso em tela, a ocorrência do fato
gerador é anterior ao pagamento efetuado a seu filho. Nestes termos, a imobiliária recebe o
montante do aluguel e posteriormente o repassa ao filho do contribuinte. Neste ponto, percebe-se
claramente que a transferência ocorre de forma posterior ao acréscimo patrimonial do
contribuinte, na forma do artigo n. 43 do Código Tributário Nacional, deste modo, plenamente
exigível o crédito tributário.
Assim, não é possível que o contribuinte possa definir uma outra pessoa como
titular da disponibilidade jurídica e econômica dos aluguéis e, desse modo, ver-se livre da
tributação. Aceitar tal disposição seria tornar inaplicável o comando legal do artigo 45 do CTN,
senão vejamos:
Código Tributário Nacional:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da
forma de percepção
(...)
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 115
DF CARF MF
Original